Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).
2. Inviável a concessão, de ofício, dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto incumbe à pessoa jurídica que busca o beneplácito a apresentação de elementos que demonstrem a mínima plausibilidade de hipossuficiência de recursos.
3. Apelação conhecida e provida.